Tribunal: TJDFT
Processo: 0718380-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718380-76.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHB CENTRO HIPERBARICO DE BRASILIA LTDA APELADO: SAUDE SIM LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Centro Hiperbárico de Brasília – CHB contra a sentença (id 22859646) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos de ação monitória proposta contra Saúde SIM Ltda., que acolheu parcialmente os embargos monitórios e julgou parcialmente procedente os pedidos da ação (id 22859649). Amparado no art. 145, § 1o, do Código de Processo Civil, declaro-me suspeito para atuar no presente feito. À redistribuição, segundo disposto no art. 79, § 4o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Anote-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator